Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707751-88.2024.8.07.0000 RECORRENTES: WLADECY PEREIRA DA SILVA, AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL RECORRIDA: VALÉRIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto om fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVANTES (INTERESSADOS). IMPERTINÊNCIA SUBJETIVA. CERCEAMENTO. DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que guarda relação com a pertinência subjetiva de uma parte para integrar determinada relação processual. A satisfação desta condição da ação exige a existência de relação subjetiva de pertinência entre a parte que formula o pedido, e aquela sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Precedentes. 2. Não integrando os agravantes a relação jurídica em debate no feito originário, consistente na execução de crédito da exequente/agravada em face das empresas que constam no termo do acordo como “intervenientes anuentes”, não há pertinência subjetiva entre os ora agravantes, pessoas físicas, e o cumprimento de sentença, ficando evidenciada a ilegitimidade passiva destes. 3. Como os agravantes não figuram como executados no cumprimento de sentença, não possuem legitimidade para o oferecimento de impugnação, conforme inteligência do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Reconhecida a ilegitimidade passiva dos agravantes, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois os agravantes, na qualidade de sócios das empresas executadas, atuam no processo desde seu início, ainda que de forma indireta, pois assinam procurações e documentos para prática de atos processuais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o afastamento da legitimidade do recorrente para participar do cumprimento de sentença, apesar de sua coobrigação no instrumento de transação, contraria o princípio do interesse jurídico como condição da capacidade postulatória; b) artigos 113, 115 e 119, todos do CPC, afirmando que a exclusão do recorrente da execução ignora a existência de comunhão de direitos e deveres, impondo a formação de litisconsórcio necessário. Defende a nulidade processual pela ausência de citação de litisconsorte necessário, diante da responsabilidade direta do recorrente. Relata que teria ocorrido infringência ao contraditório, ao impedir o ingresso do recorrente como assistente litisconsorcial, mesmo diante de vínculo jurídico com a obrigação exequenda; c) artigo 525, §§ 14 e 15, do CPC, porquanto o recorrente, como responsável patrimonial, teria legitimidade para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive para apresentar questões de inexigibilidade e excesso de execução; d) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e e) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ressaltando contrariedade ao devido processo legal e ao contraditório, ao excluir o recorrente da execução sem justificativa adequada, comprometendo sua defesa patrimonial. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários de sucumbência, e que todas as publicações feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB-DF 21.321. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a condenação da parte recorrente quanto aos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 17, 113, 115, 119, 525, §§ 14 e 15, todos do CPC, uma vez que “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente o especial não deve seguir em relação à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No que diz respeito aos pedidos, em razões e contrarrazões, de condenação ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários de sucumbência e recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027